Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721961-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO LEONARDO TOSTO CUOCO, PAULA MARIA DE QUEIROZ ARAUJO RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. BELVEDERE GREEN. CUSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. ENCARGOS DOS CONDÔMINOS. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação diante da r. sentença, que, nos autos de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-los ao pagamento da quantia de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), referente as suas cotas partes nas despesas de regularização do loteamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se incumbe aos condôminos o pagamento de cotas partes referentes às despesas provenientes de regularização de condomínio. III. Razões de decidir 3. Embora a regularização do solo e as obrigações de infraestrutura gerem discussões entre os condôminos e o condomínio, sendo incontroversa a contratação de diversas empresas para regularização e infraestrutura do condomínio havendo inclusive com previsão em atas das assembleias, demonstrado o conhecimento dos condôminos sobre os custos adicionais e das suas responsabilidades financeiras. 4. E, ainda que assim não fosse, não podem os condôminos se furtarem do pagamento dos custos de regularização do de condomínio, isto porque a obrigação que tem os Réus de concorrer para o custeio das despesas inerentes à regularização do condomínio deriva do simples fato de serem os demandados titulares de unidade autônoma que integra o condomínio, independendo, portanto, de qualquer manifestação de vontade nesse sentido, como, até mesmo, não ter aderido formalmente ao quadro de condôminos. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.336, inciso I e 1.358-A, §3o, ambos do Código Civil, 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor e à Lei 6.766/1979, sem particularizar qual artigo da referida lei entende violado. Asseveram, para tanto, ser inviável classificar os valores pleiteados pela contraparte como despesas condominiais, e que a responsabilidade pela regularização do empreendimento imobiliário objeto dos autos é do loteador, sob pena de ofensa à proteção consumerista. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.358-A, §3o, ambos do Código Civil, 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à tese de violação ao artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, o especial não colhe melhor sorte, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “as atas das assembleias indicam dívidas do condomínio e a contratação de empresas para regularização, demonstrando o conhecimento dos condôminos sobre os custos adicionais e suas responsabilidades financeiras. (...) a obrigação que têm os Réus de concorrer para o custeio das despesas inerentes à regularização do condomínio deriva do simples fato de serem os demandados titulares de unidade autônoma que integra o condomínio, independendo, portanto, de qualquer manifestação de vontade nesse sentido, como, até mesmo, não ter aderido formalmente ao quadro de condôminos. Neste ponto, resta demonstrado nos autos a obrigação da parte ré para com o Condomínio demandante, no tocante ao pagamento dos custos de regularização, nos termos do art. 1336, I, do Código Civil.” (ID 68750075). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada afronta à Lei 6.766/1979, pois “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012